Tribunal: STF
Processo: ADI 1864
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-08
Data de publicação: 2007-08-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENTIDADES DE
   COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.970/1997 DO ESTADO
   DO PARANÁ. PARANAEDUCAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO.
   POSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS DESTINADOS À
   EDUCAÇÃO. GESTÃO EXCLUSIVA PELO ESTADO. AÇÃO DIRETA JULGADA
   PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Na sessão plenária de 12 de abril de
   2004, esta Corte, preliminarmente e por decisão unânime, não
   conheceu da ação relativamente à Confederação Nacional dos
   Trabalhadores em Educação-CNTE. Posterior alteração da
   jurisprudência da Corte acerca da legitimidade ativa da CNTE não
   altera o julgamento da preliminar já concluído. Preclusão.
   Legitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores reconhecida.
2.
   O PARANAEDUCAÇÃO é entidade instituída com o fim de auxiliar na
   Gestão do Sistema Estadual de Educação, tendo como finalidades a
   prestação de apoio técnico, administrativo, financeiro e
   pedagógico, bem como o suprimento e aperfeiçoamento dos recursos
   humanos, administrativos e financeiros da Secretaria Estadual de
   Educação.
Como se vê, o PARANAEDUCAÇÃO tem atuação paralela à da
   Secretaria de Educação e com esta coopera, sendo mero auxiliar na
   execução da função pública - Educação.
3. A Constituição federal,
   no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos
   procedimentos licitatórios para a Administração Pública Direta e
   Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos estados, do
   Distrito Federal e dos municípios. A mesma regra não existe para
   as entidades privadas que atuam em colaboração com a
   Administração Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO.
4. A
   contratação de empregados regidos pela CLT não ofende a
   Constituição porque se trata de uma entidade de direito privado.
No entanto, ao permitir que os servidores públicos estaduais
   optem pelo regime celetista ao ingressarem no PARANEDUCAÇÂO, a
   norma viola o artigo 39 da Constituição, com a redação em vigor
   antes da EC 19/1998.
5. Por fim, ao atribuir a uma entidade de
   direito privado, de maneira ampla, sem restrições ou limitações,
   a gestão dos recursos financeiros do Estado destinados ao
   desenvolvimento da educação, possibilitando ainda que a entidade
   exerça a gerência das verbas públicas, externas ao seu patrimônio,
   legitimando-a a tomar decisões autônomas sobre sua aplicação, a
   norma incide em inconstitucionalidade.
De fato, somente é
   possível ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que toca à
   educação se estiver apto a determinar a forma de alocação dos
   recursos orçamentários de que dispõe para tal atividade. Esta
   competência é exclusiva do Estado, não podendo ser delegada a
   entidades de direito privado.
6. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para
   declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, § 3º da lei
   11.970/1997 do estado do Paraná, bem como para dar interpretação
   conforme à Constituição ao artigo 3º, I e ao artigo 11, incisos
   IV e VII do mesmo diploma legal, de sorte a entender-se que as
   normas de procedimentos e os critérios de utilização e repasse de
   recursos financeiros a serem geridos pelo PARANAEDUCAÇÃO  podem
   ter como objeto, unicamente, a parcela dos recursos formal e
   especificamente alocados ao PARANAEDUCAÇÃO, não abrangendo, em
   nenhuma hipótese, a totalidade dos recursos públicos destinados à
   educação no Estado do Paraná.